Tribunal: TJDFT
Processo: 0724951-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AÇÃO AUTÔNOMA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS PELO DESCUMPRIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Dispondo a parte de um título judicial em seu favor, não cabe a postulação do cumprimento de sentença por ação autônoma, mas sim postular o cumprimento como uma extensão do processo de conhecimento que gerou o título, dando-se a intimação do devedor para cumprir o decidido inclusive sob pena de multa diária, imposição de honorários, além de outras medidas constritivas que efetivamente assegurem a fiel observância ao que foi decidido no processo de conhecimento.
2. O aviamento de ação autônoma visando obtenção de danos morais pelo descumprimento, ou a repetição em dobro do que está sendo cobrado pelo Réu, supostamente em contrariedade à sentença, não é via adequada uma vez que o próprio cumprimento de sentença já prevê as sanções aplicáveis ao devedor da obrigação, muitas delas graves e que podem resultar inclusive em expropriação de bens.
3. Recurso improvido.